Tribunal: TJDFT
Processo: 0746106-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Processo : 0746106-67.2024.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação contra a r. sentença (id. 78646837) na ação ajuizada por EVALDO DA SILVA SIQUEIRA em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. que declarou prescrição da pretensão e extinguiu o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inc. II, do CPC, haja vista que o prazo começa a fluir da ciência do evento danoso (saque), conforme entendimento vinculante no Tema Repetitivo 1.150 do STJ. Recorre o autor (id. 78646840). Sustenta que somente no ano de 2024 obteve os extratos da conta PASEP, após instar o banco, e que apenas nesse momento teve ciência dos valores suprimidos. Alega que o termo inicial da prescrição deve ser fixado conforme a teoria da actio nata, adotada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 1.150. Defende que, se desconsiderada a obtenção dos extratos, o prazo prescricional teve início em setembro de 2024, data dos referidos julgamentos, e que, portanto, o direito de ação permanece vigente até setembro de 2034. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, anular a sentença com retorno dos autos à origem para regular instrução do feito. Contrarrazões (id. 78646843) suscitando, em sede preliminar, violação à dialeticidade recursal e, no mérito, pelo não provimento do recurso. É o relatório. Decido com fulcro no art. 932 do CPC. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, haja vista que o apelante indicou as razões de seu inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão recorrida. De acordo com a jurisprudência, mesmo a simples reiteração de peças processuais não impede o conhecimento da apelação, à medida que forem suficientes para demonstrar os motivos da irresignação. Precedente no STJ: AgRg no AREsp 272.809/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 22/09/2016. No mérito recursal aplico as teses assentadas pela Corte Superior, nos termos do art. 927, inc. III, do CPC. O Superior Tribunal de Justiça firmou tese no julgamento ao Tema Repetitivo 1.387: “O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.” Anteriormente, no Tema Repetitivo 1.150, o STJ havia firmado as seguintes teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. A controvérsia não diz respeito à diferença de correção monetária aplicada sobre o saldo em conta individual do PASEP. Por isso, não é aplicável o prazo prescricional de 5 (cinco) anos conforme o julgamento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.205.277 (Tema Repetitivo 545). Também não tem aplicação ao caso o Decreto 20.910/32, pois a pretensão dirige-se contra a sociedade de economia mista, portanto, de natureza jurídica privada. Assim, não se amoldando a hipótese do art. 206 do Código Civil, forçoso observar o prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, tal como dita a tese firmada no mencionado precedente qualificado. No caso, o juízo singular pronunciou prescrição decenal porque o prazo prescricional começa a fluir da ciência do evento danoso (saque), conforme entendimento vinculante no Tema Repetitivo 1.150 do STJ. Correta a decisão. Como o termo inicial para a contagem do prazo reside no dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP, houve prescrição decenal para o ressarcimento dos danos, visto o saque no ano de 2002, conforme admitido na petição inicial (id. 78641728 - Pág. 1), e considerando a ação proposta somente em 22/10/2024. Conforme assentado na r. sentença, evidente que a ciência inequívoca do direito violado ocorreu no momento do saque, quando, tendo conhecimento do valor disponível, a parte poderia solicitar os extratos para confrontar o saldo final. Nenhum fato excepcional foi alegado pela parte para que assim não procedesse, não podendo se beneficiar da sua própria inércia. Logo, por aplicação da teoria da actio nata e das referidas teses jurídicas fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se reconhecer consumada a prescrição. Nesse sentido, o precedente julgado na Turma: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA PASEP. BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CONHECIMENTO DA LESÃO. DATA DO SAQUE. 1. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP (Tema Repetitivo 1150 do STJ). 2. Segundo o princípio da "actio nata", o curso do prazo prescricional inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências, ou seja, na data do saque. 3. No tocante às ações referentes às teses de má-gestão da conta PASEP, em regra, a parte saca o valor da conta e toma efetivo e inequívoco conhecimento do montante apurado ao longo dos anos. A partir de então, tem início o prazo decenal para analisar eventual violação a direito e adotar as medidas judiciais necessárias. 4. Considerando que a ação foi ajuizada quase 20 (vinte) anos após a realização do saque, impõe-se o reconhecimento da prescrição. 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1881158, 0704791-98.2020.8.07.0001, Rel. Desa. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, julgado em 20/6/2024, DJe de 2/7/2024.) Ante o exposto, a sentença deve ser mantida com o arbitramento da verba honorária nos termos do art. 85, §§ 1o, 2o e 8o-A, do CPC, haja vista a integração da parte ré à relação processual, mediante a constituição de advogado e apresentação de contrarrazões. Assim, condeno o autor apelante ao pagamento dos honorários de sucumbência de R$ 9.365,00 (25 x 374,60), uma vez que, na data da sentença (30/09/2025), a Unidade Referencial de Honorários (URH) da OAB/DF correspondia a R$ 374,60 e a Tabela de Honorários da entidade fixa em 25 URH o valor mínimo para ação de jurisdição contenciosa. Precedentes no STJ: REsp 1.753.990/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 09/10/2018; REsp 1.801.586/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/06/2019; REsp 1.962.588/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/12/2021; REsp 1.799.210/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/9/2025; AgInt no REsp 2.106.286/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024; AgInt no REsp 2.122.434/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025. Precedentes no Colegiado: APC 0701986-07.2022.8.07.0001, relatora Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgado em 11/05/2023; APC 0741978-56.2024.8.07.0016, relator Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, julgado em 06/11/2025. Nego provimento à apelação. Advirto quanto à hipótese de aplicação das multas do art. 1.021, § 4o e/ou art. 1.026, § 2o, ambos do CPC. Como definido no Tema Repetitivo 698 do STJ, “Caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração que visam rediscutir matéria já apreciada e decidida pela Corte de origem em conformidade com súmula do STJ ou STF ou, ainda, precedente julgado pelo rito dos artigos 543-C e 543-B, do CPC”. Como sedimentado no Tema Repetitivo 1.201 do STJ, excetuadas as hipóteses da tese relativas à distinção ou a superação do precedente qualificado, ou decisão amparada em julgado de tribunal de segundo grau, “O agravo interposto contra decisão do Tribunal de origem, ainda que com o objetivo de exaurir a instância recursal ordinária, a fim de permitir a interposição de recurso especial e/ou extraordinário, quando apresentado contra decisão baseada em precedente qualificado oriundo do STJ ou do STF, autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC (revisão do TR 434/STJ)”. Assim, “Excetuadas as hipóteses supra, caberá ao órgão colegiado verificar a aplicação da multa, considerando-se as peculiaridades do caso concreto.” Preclusa esta decisão, baixem os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de dezembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator